Tribunal: TJDFT
Processo: 0704805-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704805-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MEDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO D F DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela executada/agravante. A agravante alega, em síntese, que se encontra em liquidação extrajudicial, sem desenvolver atividades mercantis, e os documentos juntados (balanços contábeis e extratos bancários) comprovam que não tem condições de arcar com as despesas processuais. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a gratuidade de justiça ora requerida. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou de decisão anteriormente proferida pelo d. Juízo a quo, não foram juntados demonstrativos atualizados e os extratos bancários não excluem a existência de outras contas de titularidade da agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a agravante para realizar o preparo recursal, sob pena de deserção (CPC/2015 101 § 2o). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator